Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708346-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FERRIS SAMPAIO AGRAVADO: IGREJA CATOLICA APOSTOLIC BRASILEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RITA DE CASSIA FERRIS SAMPAIO (executada) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução no 0019149-85.2015.8.07.0001 ajuizada pela IGREJA CATOLICA APOSTOLICA BRASILEIRA (exequente/agravado), rejeitou sua impugnação e manteve a penhora sobre conta bancária de sua titularidade. Eis o teor do decisum questionado (ID. 86194104 dos autos de origem): “Foi realizado bloqueio de valores ao Id 84331231, no valor de R$ 11.126,88. Ao Id 84313546, a 1a executada, RITA DE CASSIA FERRIS SAMPAIO, apresentou impugnação à penhora, alegando que é titular de uma conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, para fins de recebimento de pensão, titularizada por seu filho absolutamente incapaz, Sr. Bruno Sampaio Ferreira. Narra que no dia 19/02/2021, o INSS efetuou o pagamento do benefício previdenciário, de período retroativo, no valor de R$ 11.825,29, na conta poupança n° 000983865466-9, agência 3920. Aduz que "(...)não exerce nenhuma atividade remunerada, sendo apenas representante do lar, e que a verba bloqueada é a pensão do seu filho inválido, utilizado para pagamento do plano de saúde, alimentação, vestuário, remédios etc, sendo de verba de natureza alimentar, previsto nas verbas elencada no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil.(...)". Ao Id 84353108, determinou-se à impugnante que comprovasse documentalmente a alegada impenhorabilidade, tendo a referida parte apresentado outros elementos ao Id 84831739. Manifestação do exequente ao Id 85920986. É o breve relato. Decido. O documento juntado ao Id 84313547, extraído do INSS, demonstra que Bruno Sampaio Ferreira, ora filho da 1a executada, é beneficiário de pensão por morte previdenciária, no valor R$ 1.297,58. O mesmo documento afirma que a data de início do benefício é de 24/07/2012, ocorrendo o início do pagamento em 27/01/2020. Ademais, restou expressamente demonstrado que o benefício é creditado em conta mantida junto ao Banco Mercantil. O extrato bancário juntado ao Id 84313549 demonstra que há saldo bloqueado de R$ 10.099,86 em conta titularizada pela executada perante a CEF. O relatório do sistema Sisbajud anexado ao Id 84331231 demonstra que houve o bloqueio de R$ 10.109,61 em conta mantida na CEF. Outrossim, houve o bloqueio de R$ 1.017,07 em conta mantida junto ao Banco do Brasil, sem oposição da executada. Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por sua vez, o art. 854, § 3, do mesmo diploma legal prevê que incumbe ao executado comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. A despeito da documentação juntada aos autos, tenho que razão não assiste à 1a executada. O documento expedido pelo INSS (Id 84313547) afirma que o Sr. Bruno recebe benefício previdenciário em conta mantida junto ao Banco Mercantil. O início do pagamento da referida pensão por morte, conforme informado pela autarquia previdenciária, deu-se em 27/01/2020. Ademais, o documento do INSS juntado ao Id 84836595 afirma que a conta Bradesco se destina ao recebimento de Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência e não de pensão por morte, diversamente do que alegou a executada. Cumpre ressaltar que o extrato do Bradesco juntado ao Id 84836595 é, em parte, de período anterior ao início do pagamento de pensão por morte. Em acréscimo, a executada não trouxe aos autos quaisquer extratos bancários para demonstrar que no Banco Mercantil, instituição cadastrada perante o INSS, há o recebimento de pensão por morte em benefício do Sr. Bruno. Saliento que o extrato juntado ao Id 84836596, supostamente da CEF, não demonstra que os créditos ali recebidos são provenientes de transferência promovida pelo INSS, ao contrário do que alega a executada no 6o parágrafo da petição de Id 84831739. Dessa forma, como não restou evidenciado que os valores transferidos do Banco Mercantil para a Caixa Econômica Federal, que foram penhorados nestes autos, seriam oriundos de pensão por morte, supostamente paga em favor do Sr. Bruno Sampaio Ferreira, impõe-se a manutenção da penhora. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. No mais, intime-se o exequente para indicar outros bens em nome da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais (ID. 24239915, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser modificada, pois os valores constritos incidiram sobre conta onde seu filho Bruno Sampaio – inválido (e em estado vegetativo) há cerca de 10 (dez) anos por força de acidente de moto – recebe benefício previdenciário de pensão por morte (p. 02); b) o benefício em questão serve tanto para a mantença do filho como para a sua própria subsistência já que não possui condições de trabalhar, já que dedica-se a cuidar do filho (p. 02); c) os extratos juntados, diversamente do entendimento da origem, comprovam que a quantia penhorada deriva de benefício impenhorável (p. 05). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida para liberar o valor penhorado em favor da agravante e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado e liberar, em definitivo a quantia bloqueada, por constar no rol de créditos legalmente impenhoráveis (p. 09). Preparo realizado (IDs. 24239956 e 24239957). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, em especial por envolver suposta verba de benefício previdenciário transferido entre contas, não sendo evidenciada, de forma cabal, a verossimilhança nas alegações da recorrente. Igualmente, não vislumbro o citado perigo de dano grave ou iminente a agravante, pois a decisão recorrida é expressa ao determinar a liberação dos valores somente com a preclusão da decisão, o que não irá ocorrer enquanto não transitar em julgado o presente recurso. Ademais, a liberação imediata da quantia em favor da devedora/agravante pode tornar irreversível os efeitos da decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser, por ora, mantida sob custódia judicial sem levantamento pelas partes. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, considerando a notícia de que os valores penhorados pertencem a pessoa incapaz, dê-se vista a Procuradoria de Justiça para, reputando necessário, apresentar parecer. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora